Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703680-36.2021.8.07.0004 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: HERCULES VINICIUS COSTA SEVERO DESPACHO Ao Banco-embargante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a inadmissibilidade dos embargos de declaração opostos, por ausência de correlação com os fundamentos da decisão embargada, uma vez que referido pronunciamento foi de não conhecimento da apelação, art. 932, inc. III, do CPC, ante a conclusão de que houve perda superveniente do interesse devido ao seu silêncio quanto ao despacho de id. 39398350, e não de acolhimento de pedido de "desistência da ação nos termos do §5o do art. 485 do CPC". Após, conclusos. Brasília - DF, 10 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora